Tribunal: STF
Processo: ADI 6140
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A Rede Sustentabilidade ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 6º, II; 11, § 1º, III; 14, V; 15, II e V, “b”; 18, §§ 1º e 2º, II; e 22, I, II e III, todos do Decreto n. 9.794, de 15 de maio de 2019, que tratam sobre a nomeação de dirigentes e ocupantes de cargos comissionados em instituições federais de ensino superior e institui o Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (SINC) no âmbito da administração pública federal.

Em suma, o postulante sustenta que, embora o decreto traga avanços administrativos, ele inova indevidamente ao impor mecanismos de controle político-administrativo sobre as universidades, violando dispositivos constitucionais estruturantes, dentre eles: artigos 2º; 5º, I; 37, caput e I; 84, VI; e 207, da Constituição.

É o breve relatório.

2. Em que pese os argumentos lançados na exordial, entendo pelo não conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade. Explico.

De início, destaco que, em sua petição inicial, o postulante impugna dispositivos do Decreto n. 9.794/2019. Entretanto, foram promovidas diversas alterações substanciais, incluindo revogações, nos dispositivos impugnados por meio dos Decretos supervenientes n. 9.989/2019, n. 10.486/2020, n. 11.376/2023. 

Em que pese observar-se a vigência do Decreto, faz-se necessário o aditamento da petição inicial, tendo em vista a modificação material do conteúdo dos dispositivos impugnados (ADI 3.915, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 1.597 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ADI 6.126, Rel. Min. Edson Fachin). Para além das alterações substanciais promovidas pelos Decretos subsequentes, cumpre destacar, ainda, situação extrema de completa revogação de norma indicada na inicial (i.e., art, 14, V). 

Conforme consignei em decisões proferidas nas ADIs 5.085, 5.330, 6.527 e .6705, todas da minha relatoria, DJe 2.12.2021, 28.9.2021, 8.8.2022 e 21.6.2022, é dever do requerente aditar a petição inicial, a fim de incluir, no objeto da ação, as normas em vigor, indicando as razões específicas da impugnação e possibilitando, assim, o controle abstrato exercido pelo Supremo.

A jurisprudência do Tribunal é firme ao recomendar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. 

Ilustram essa compreensão, entre outras, a ADI 1.094, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; a ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; a ADI 5.053, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020.

O entendimento vai além, consignando, ainda, a perda de objeto do processo revelador do controle concentrado de constitucionalidade, mesmo na hipótese de continuidade normativa, uma vez que cabe ao interessado proceder ao aditamento, o que não ocorreu na presente demanda. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 9.018/2017. CONTIGENCIAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FUNSET). EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com a revogação ou perda de eficácia do ato atacado, a ADPF perde o elemento concreto que lhe dava lastro processual, tornando-se prejudicada. Precedentes.
2. Havendo a continuidade da violação a quaisquer diretrizes constitucionais nas normas que sucederam ao dispositivo impugnado, caberia ao interessado proceder ao aditamento da inicial, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ADPF 477 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.10.2019)

PROCESSO OBJETIVO NORMA IMPUGNADA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL ADITAMENTO AUSÊNCIA PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo. (ADI 4.571 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 5.10.2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREJUDICIALIDADE.
1. A jurisprudência do STF é firme no sentido da necessidade de aditamento da petição inicial da ADI, cujo objeto seja medida provisória posteriormente convertida em lei, sob pena de perda superveniente de objeto da demanda. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 3.047 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.10.2015)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA PROVISÓRIA IMPUGNAÇÃO HIPÓTESE DE REEDIÇÃO OU DE CONVERSÃO, EM LEI, DA MEDIDA PROVISÓRIA CONTESTADA NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM TEMPO OPORTUNO INOCORRÊNCIA PREJUDICIALIDADE PRECEDENTES EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.
A ausência de aditamento da petição inicial, em sede de controle normativo abstrato, gera a extinção anômala do respectivo processo, eis que se revela imprescindível, no caso de reedição da medida provisória impugnada ou na hipótese de sua conversão em lei, que o autor formalmente adite o pedido inicial, em ordem a permitir que se estenda à medida provisória reeditada ou à lei de conversão dela resultante a impugnação originariamente deduzida. Precedentes. (ADI 1.588 AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.10.2013)

 3. Ante o exposto, não conheço desta ação direta de inconstitucionalidade.

Publique-se

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente